Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709710-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: SUENE DE SOUZA ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0707158-61.2021.8.07.0001, ajuizada por SUENE DE SOUZA ANDRADES, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento NORIPURUM, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em breve síntese, sustenta que a agravada é beneficiária do seu plano de saúde e que sua equipe médica assistente lhe prescreveu a medicação NORIPURUM, como forma de controlar efeitos adversos decorrentes da cirurgia bariátrica. Aduz que a referida medicação não se encontra presente dentre a obrigatoriedade de cobertura, uma vez que não consta no Rol dos procedimentos da ANS e a paciente não se encontra internada em estabelecimento hospitalar, não se tratando de medida, ainda, em caráter de urgência ou emergência Salienta ser legítima a negativa de cobertura, notadamente porque o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes no Rol vigente (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”), sendo que a agravada não se enquadra na exceção. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, o provimento do agravo, com a consequente revogação da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, trata-se de pedido de autorização para beneficiária do plano de saúde que necessita do medicamento destinado ao tratamento de deficiência de ferro sérico e índices hematimétricos no limite inferior da normalidade, decorrente da má absorção após cirurgia bariátrica. Assim, verifica-se o risco evidente, sendo imprescindível o deferimento imediato da medida liminar à agravada, conforme procedido pelo Juízo de origem. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida e a saúde, mostra-se necessária, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator